Tribunal: TJSP
Processo: 2008503-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ERPM
Registro: 2020.0000154406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008503-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALEXANDRE BENTO DA SILVA e TATIANA VENTURA BENTO DA SILVA, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008503-78.2020.8.26.0000 - ERPM
2
Voto no 18679
Agravo de Instrumento n.o 2008503-78.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Alexandre Bento da Silva e Tatiane Ventura Bento da Silva
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz (a): Paulo Baccarat Filho
Agravo de instrumento. Cumprimento sentença. Possibilidade de
penhora dos direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente,
nos termos do art. 835, XII e XIII, c.c. art. 857, ambos do CPC, já que
não recai sobre a propriedade em si, mas tão somente sobre os direitos
aquisitivos do comprador. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 216 que
em cumprimento de sentença proposta pelo ora agravado contra os ora agravantes, determinou a
penhora dos direitos contratuais de crédito dos devedores fiduciantes, aqui agravantes,
considerando a existência de alienação fiduciária pendente sobre o imóvel objeto da garantia
decorrente do contrato firmado.
Inconformados, sustentam os agravantes que o imóvel não pode ser
penhorado, por ser o primeiro e único bem imóvel do casal, onde residem e albergam sua prole -
entidade familiar. Afirmam, portanto, ser tal bem de família e, assim, impenhorável. Pugnam pela
concessão do efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento ao final para que seja determinada a
impenhorabilidade dos seus direitos sobre o aludido bem de família.
O recurso é tempestivo e está preparado (fls. 16).
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.
O agravado apresentou resposta (fls. 36/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008503-78.2020.8.26.0000 - ERPM
3
É o Relatório.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
A possibilidade da penhora de direitos decorre de expressa previsão
legal, nos termos do que preceitua o artigo 835, incisos XII e XIII, do Código de Processo Civil,
combinado com o disposto no artigo 857 do mesmo diploma.
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
XII. direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de
alienação fiduciária em garantia;
XIII. outros direitos.”
“Art. 857. Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo
ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-
rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito”.
E o fato da dívida exequenda do caso dos autos ser oriunda de “Cédula
de Crédito Bancário”, não impede o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos, ainda que
sobre eventual bem de família, já que não recai sobre a propriedade em si, mas tão somente sobre
os direitos sobre o bem.
O C. Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. 1. PENHORA DE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE
NO
CASO.
MODIFICAÇÃO
DAS
PREMISSAS
FÁTICAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DIREITOS DO DEVEDOR
FIDUCIANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE
PENHORA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
4.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
INEXISTÊNCIA.
5.
AGRAVO
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008503-78.2020.8.26.0000 - ERPM
4
1. Impossível a revisão do julgado quanto à alegação de
impenhorabilidade do bem de família, se tal procedimento demanda o
reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula 7
do STJ. 2. De fato, "o STJ firmou o entendimento de que o bem alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser
objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos" (REsp 1.646.249/RO,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe 24/5/2018).
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015
e 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem
o
dissídio,
mencionando-se
as
circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Sendo assim, não é
bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo
analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Pedido de condenação por litigância de má-fé. Não se vislumbra a
ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art.
80 do CPC/2015. Frise-se que não se pode confundir má-fé com a
equivocada interpretação do direito.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1370727/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe
28/03/2019).
Esta C. Câmara também decidiu a respeito:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO Penhora - Bem de família
Bem alienado fiduciariamente
Agravantes que detêm apenas
expectativa de direito à propriedade - Impenhorabilidade não
reconhecida Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento
mantida Agravo regimental improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2165601-97.2018.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008503-78.2020.8.26.0000 - ERPM
5
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que
deferiu a penhora sobre direitos decorrentes de contrato de
financiamento imobiliário com alienação fiduciária. Possibilidade de
penhora, nos termos do art. 835, XII e XIII, c.c. art. 857, ambos do CPC,
já que não recai sobre a propriedade em si, mas tão somente sobre os
direitos aquisitivos do comprador. Alegação de impenhorabilidade
decorrente de bem de família. Inadmissibilidade. Execução lastreada em
fiança em contrato de locação. Nomeação do perito para avaliação de
bem que ainda não ocorreu, ausência de cunho decisório. Não
conhecimento. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e,
nesta parte, desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2011796-90.2019.8.26.0000; desta
relatoria; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos do
devedor
sobre
dois
imóveis
alienados
fiduciariamente.
POSSIBILIDADE: Embora não seja possível a penhora de bem alienado
fiduciariamente por integrar o patrimônio do agente fiduciário, é
possível a penhora sobre os direitos que o devedor tem sobre ele.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2025804-09.2018.8.26.0000; Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008503-78.2020.8.26.0000 - ERPM
6
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)